Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-69.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180 §3o DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. APARELHO CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou a parte apelante pela prática do delito previsto no art. 180 §3o do Código Penal (Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso), à pena definitiva de 2 meses e 22 dias de detenção, em regime semiaberto. O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ressaltando que não detinha condições de presumir que o celular adquirido era produto de roubo. Destaca que na oitiva da informante, mãe do acusado, restou esclarecido a prudência no momento de adquirir o aparelho, baseado em relação de legítima confiança, visto que comprado com uma vendedora que trabalha com produtos “Avon”. Argumenta que o valor do celular estava em consonância com outros disponíveis para venda no site “OLX”, sendo que agiu com o dever de cuidado, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Parecer oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso.
III. Conforme ocorrência policial ID 45495860, corroborado pelos depoimentos (IDs 45495943 e 45495944), no dia 20/05/2021 os policiais receberam uma denúncia de que o ora acusado, que possuía mandado de prisão em seu desfavor, estava escondido em determinado acampamento. Ao chegarem no local, encontraram o acusado portando uma porção de maconha e um aparelho celular com restrição de roubo, ocorrido em 09/05/2021.
IV. Na audiência, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o acusado alegou não saber que o celular era objeto de crime, visto que adquiriu por R$ 300,00 após ver o anúncio efetuado por uma vendedora de produtos da “Avon” que não sabe o nome, sendo que aquela moça teria aproveitado da relação de confiança com a sua mãe para vender o telefone, alegando no momento da venda que não era produto de crime.
V. Ocorre que o celular estava com valor muito barato, conforme reconhecido no depoimento da informante, mãe do acusado, a qual afirmou para o filho que não queria comprar o celular, até porque somente falava com aquela mulher por telefone. Ainda assim, a informante esclareceu que seu filho insistiu que queria comprar, de modo que ela ficou desconfiada, mas que entrou em contato com a referida vendedora, a qual assegurou que o produto era do seu irmão e não seria objeto de crime. Assim, foi efetuada a compra do aparelho por R$ 300,00, sem acessórios ou nota fiscal.
VI. No caso, a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas. Inconteste que o acusado foi encontrado com o aparelho celular fruto de roubo alguns dias antes. Ademais, apesar do apelante defender a regularidade do preço do aparelho, destaca-se que até a sua mãe desconfiou do preço, que estava muito barato, mas ainda assim o acusado insistiu que queria comprar. De todo modo, relevante pontuar que o acusado sequer comprovou que, efetivamente, pagou a quantia de R$ 300,00 mencionada. Ainda, os atos probatórios não demonstraram motivos ou depreciação do bem para justificar o baixo valor do celular.
VII. O crime de receptação culposa pressupõe que o agente deveria ter ciência da origem ilícita do objeto, em razão de sua natureza, desproporção entre o valor pago e o preço de mercado ou pela condição de quem o oferece. Portanto, ao adquirir aparelho celular ciente do seu valor muito barato, sem acessórios ou nota fiscal, de pessoa que sequer sabe o nome, caberia ao acusado adotar a cautela para apurar a origem do produto, o que não efetuou, de forma que a conduta se amolda ao artigo 180, § 3o do Código Penal.
VIII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.